Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710729-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a terceira ré, Marineis Holanda da Costa, também interpôs apelação no ID 57315943 e não consta a intimação da autora para apresentação de contrarrazões. Dessa forma, nos termos do art. 1010, § 1o do CPC, intime-se a apelada para se manifestar em contrarrazões ao apelo interposto pela ré Marineis Holanda da Costa, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, ficam as rés intimadas para se manifestarem sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 57135941 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora